Tribunal: TJMT
Processo: 1080618-55.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080618-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LARISSA SOUZA LEMOS DOS SANTOS - CPF: 008.859.281-21 (RECORRENTE), RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), CARLOS MARCELO SOUTO DE ABREU - CPF: 007.497.815-21 (ADVOGADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1080618-55.2025.8.11.0001

Origem
:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
LARISSA SOUZA LEMOS DOS SANTOS

Recorrido:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
21 a 25/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PARADA NÃO PROGRAMADA PARA ABASTECIMENTO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente em atraso aproximado de sete horas causado por parada não programada para abastecimento, com consequente perda de conexão e realocação da passageira em outro voo, culminando na chegada ao destino no mesmo dia. A recorrente pleiteia a majoração da indenização fixada em R$ 2.000,00, ao argumento de que o valor arbitrado é irrisório e desproporcional aos prejuízos suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais em razão de atraso de voo com perda de conexão e realocação em outro voo deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia recursal restringe-se exclusivamente ao
quantum
indenizatório, pois a obrigação de indenizar já se encontra reconhecida e incontroversa.

4.

A fixação da indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo compensar o sofrimento experimentado sem ocasionar enriquecimento sem causa e, simultaneamente, produzir efeito pedagógico ao fornecedor.

5.

O arbitramento do dano moral segue o método bifásico consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, com consideração inicial do interesse jurídico lesado à luz de precedentes análogos e posterior ajuste conforme as peculiaridades do caso concreto.

6.

O atraso aproximado de sete horas, embora configure falha na prestação do serviço e gere transtornos indenizáveis, não revela circunstância excepcional apta a justificar indenização em patamar superior, especialmente porque houve realocação em novo voo e conclusão da viagem no mesmo dia.

7.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto e compatível com a extensão do dano suportado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A majoração da indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo exige demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem os transtornos ordinários da falha na prestação do serviço.

2. O atraso de aproximadamente sete horas, com realocação em outro voo e chegada ao destino no mesmo dia, não justifica, por si só, a elevação do
quantum
indenizatório quando o valor arbitrado observa proporcionalidade e razoabilidade.

3. O arbitramento de danos morais deve atender à função compensatória e pedagógica, vedado o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, 98, § 3º; CC, arts. 386 e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 359929351, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para:

a) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, corrigidos pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da citação se anteriores a 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024 deverá incidir correção pelo IPCA e juros pela taxa legal conforme arts. 386 e 406, § 1º, ambos do CC”.

Em suas
razões recursais
, sustenta a recorrente que:

1)

o valor fixado a título de danos morais é
irrisório e desproporcional
ao dano sofrido;

2)

a sentença reconheceu o atraso de sete horas e a falha na prestação do serviço;

3)

requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Por sua vez,
em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora adquiriu passagem aérea para o trecho
Salvador/BA
–
Cuiabá/MT
, com partida prevista para as 05h55 e chegada às 08h30 do dia 29/10/2025.

Alegou que o voo realizou parada não programada para abastecimento no aeroporto do
Galeão/RJ
, circunstância que ocasionou a perda da conexão com destino a
Cuiabá/MT
. Em razão do ocorrido, foi realocada em outra aeronave, chegando ao destino somente às
19h22 do mesmo dia
, com atraso aproximado de
sete horas
em relação ao itinerário originalmente contratado.

A controvérsia recursal restringe-se exclusivamente ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, reputado pela autora como irrisório e desproporcional aos prejuízos experimentados.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), a título de indenização por
danos morais
.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de
danos morais
, em razão do atraso decorrente de alteração operacional.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, a análise recursal limita-se à adequação do montante arbitrado e à eventual possibilidade de sua majoração.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, além de produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Tal manutenção se justifica, ainda, pelo fato de a própria petição inicial reconhecer que a autora foi reacomodada em outro voo,
chegando
ao destino no mesmo dia.

No caso concreto, houve atraso aproximado de
sete horas
, com realocação em novo voo e conclusão da viagem na mesma data. Embora a situação tenha gerado transtornos passíveis de indenização, não se verifica circunstância excepcional apta a justificar a fixação de indenização em patamar superior.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026